Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-50.2001.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-50.2001.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE URUARA

APELADO: WILSON ZIELAK JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALÁRIAS. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO AGENTE POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE URUARÁ
contra sentença proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Uruará, Dr. José Goudinho Soares, que condenou o Município, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
manejada por
WILSON ZIELAK JUNIOR
em face do Apelante.

Em síntese,
consta da inicial,
que o Requerente foi contratado verbalmente pelo Município de Uruará, como médico lotado na Secretaria Municipal de Saúde com salário mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Entretanto, apesar dos esforços do Requerente após um mês prestando seus serviços, ao tentar receber o seu salário no final de cada mês, o Secretário Municipal de Saúde, solicitava que aguardasse um pouco mais, assim foi os meses de fevereiro, março, abril perdurando até o dia 23 de maio de 2000, quando o requerente não tinha mais condições de prestar seus serviços, pois suas economias estavam no fim.

Afirma que, 01/06/2000, recebeu das mãos do Secretário Municipal de Saúde, Senhor Jobson de Sousa Leite e do Prefeito em Exercício, Senhor José Rodrigues dos Santos um Termo de Compromisso com a declaração de débito da Prefeitura Municipal com o Requerente, no valor de R$ 24.483,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais).

Entretanto, apesar dos esforços do requerente em receber a quantia acima pelos serviços que prestou aos munícipes, até a presente data a Ré não cumpriu sua obrigação, com as evasivas que só cumpriria com a obrigação se o Poder judiciário autorizasse por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando pois a dever o quantum indicado, e que deverá ser atualizado monetariamente e com juros de 12% ao ano, bem como os demais encargos legais.

Por tais motivos, requereu a condenação do réu ao pagamento do valor indicado na inicial.

Em
contestação,
o Município de Uruará negou a existência de vínculo contratual com a municipalidade, requerendo a improcedência da ação.

Houve audiência de instrução e julgamento, e apresentação de alegações finais.

Em
sentença,
o Juízo
a quo,
condenou o Município de Uruará ao pagamento do valor de R$ 63.991,73, devidamente atualizado, mais honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado pago ao requerente.

Irresignado, o Município Requerido, interpôs
Recurso de Apelação,
alegando a inexistência de vínculo e, ainda que houvesse existido seria nulo de pleno direito, pois não obedeceu às regras de contratação com o Poder Público, seja pela falta de licitação para contratar, seja pelo fato de que relação entre o servidor e o poder público se deu sem o devido concurso público.

Alegou ainda, que caso o ex-prefeito tivesse reconhecido o débito e não pago no exercício, tinha a obrigação de deixar em “resto a pagar”, não podendo deixar débito para seu sucessor. Pugnou ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou a ausência de interesse público, por se tratar de matéria que
dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente,
pela análise do acervo probatório produzido pelo autor, com documentos e prova testemunhal em audiência, vê-se que o autor conseguiu demonstrar a existência da prestação de serviço ao Município requerido no período alegado na inicial, de forma que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Frise-se que, nos termos do art. 374, o ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do autor ao recebimento das verbas salariais devidas pleiteadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.

VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Por conseguinte, não que se falar em não pagamento por não ter havido procedimento licitatório
, pois
conforme entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento”.
Senão vejamos:

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016). (grifo)

É válido destacar que não há evidências de má-fé pelo contratado, pois se alicerçou em documento emitido e assinado pelo órgão público sobre o débito do pagamento pelos serviços prestados, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tal documento.

Ademais, este documento foi corroborado pelas provas documentais juntadas e pelas provas testemunhais produzidas em audiência.

Por fim, acrescento que,
cumpre observar que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito;
todavia, não anula situação concretizada, como a dos presentes autos, em que o autor/apelado comprovou a realização de seu trabalho como servidor público.

Assim, quanto ao argumento de que a dívida do Município foi contraída na administração anterior, tal fato não deve prevalecer, visto que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Impessoalidade.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a exemplo do pagamento de férias corretamente deferido pelo juízo de piso, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-GESTOR MUNICIPAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO AGENTE POLÍTICO QUE O REPRESENTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado o vínculo obrigacional e havendo o Município confessado, em sede de contestação o inadimplemento das parcelas reclamadas, limita-se a controvérsia do recurso à discussão acerca da possibilidade de denunciação da lide a ex-gestor de Município. 2. Em ação de cobrança ajuizada por servidores contra Município, objetivando o pagamento de verbas salariais inadimplidas, descabe a denunciação da lide ao ex-gestor municipal, por ser do Ente Público, e não do agente político que o representa, o ônus de arcar com a respectiva condenação. Precedentes.
3. Desta forma, incontroverso o fato do não pagamento do salário ao trabalhador e, sendo a sua responsabilidade vinculada ao município e não a sua gestão, há de serem pagos os seus vencimentos não percebidos. 4. Merece ser afastado o argumento trazido pelas apeladas, no bojo das contrarrazões, ao defender que o Município incorreu em litigância de má-fé ao apresentar recurso manifestamente protelatório, já que as hipóteses do art. 85 do CPC devem ser restritivamente interpretadas, mormente aquela prevista em seu inc. VII, sob pena de restar tolhido o próprio direito ao duplo grau de jurisdição. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001052-79.2009.805.0170, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO e como apeladas CLAUDINETE SOUZA RIOS E OUTRAS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com o voto de sua relatora.(Classe: Apelação, Número do Processo: 0001052-79.2009.8.05.0170, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 11/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023